Tribunal: CARF
Processo: 13116.000583/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000583/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.648 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
CARTA GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto

Relatório
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a
reproduzir o relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
A menção à numeração das folhas diz respeito à versão digitalizada do
processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000583/2009-60
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000583/2009-60

Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório no
300, de 3 de julho de 2009, proferido pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil em Anápolis/GO, das fls. 159 a 166, que não homologou as
compensações declaradas pelo contribuinte, conforme quadro sinótico
abaixo:.

O r. Despacho louvou-se na informação fiscal das fls. 159 a 166, que, em
suma, propôs a não homologação das compensações pelos seguintes
fundamentos:
a) constatação que inúmeras notas fiscais relacionadas no PER, constante do
quadro acima, não foram apresentadas sob intimação; e b) em virtude da não
confirmação dos créditos, foram apurados débitos do IPI relativos ao período
de apuração em referência (4o de 2006).
Visto isso a autoridade prolatora do despacho determinou a constituição do
crédito tributário pela fiscalização da DRF/ANA, o que foi objeto do
processo no 13116.000963/2010-38 a este apensado (fl. 195) e posteriormente
desapensado (fl. 196).
A manifestante explana as razões de sua inconformidade na peça das fls.
179 a 189, cuja síntese segue
Em sede de preliminar argui da nulidade da decisão porque não indicou a
forma como foi apurado o aventado saldo devedor cujo montante (R$
125.512,82) foi utilizado para fins de glosar o direito creditório pleiteado pela
contribuinte. Ressalta que a decisão recorrida não trouxe os elementos
necessários para demonstrar como foi apurado o valor, o qual corresponderia
aos débitos relativos ao 4o trimestre de 2006, montante este que após
confrontado com o saldo credor apurado, "por amostragem", a favor da
impugnante, levou a autoridade fazendária à conclusão pela não
homologação das compensações pleiteadas nestes autos. Prossegue dizendo
que tal falha constante da fundamentação da decisão é fator que prejudica a
impugnante em seu regular e legitimo direito de defesa, inclusive
impossibilitandoa de infirmar o suposto saldo devedor indicado. Diz que se
verifica claramente que não foi atendido o principio da boa administração,
previsto no artigo 37, da CF/88, e no artigo 2° da Lei n° 9.784/99, que regula
o processo administrativo federal, inclusive, porque é dever da administração
pública a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados. Colaciona doutrina e jurisprudência administrativa que diz
ampararem seu entendimento de que a decisão recorrida foi proferida de
forma imprecisa, de tal forma que impossibilita exercer o seu legitimo direito
de defesa.
Para atestar a origem dos créditos na escrita fiscal/contábil da impugnante,
inclusive no que tange aos pagamentos que a eles se vinculam, consigna a
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000583/2009-60

necessidade da realização de diligência, na forma como previsto no artigo 65,
da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, isto porque, eventual
diligência/perícia a ser realizada poderá não apenas atestar a correção dos
procedimentos adotados pela impugnante, como também tornará evidente a
legitimidade do crédito tributário em exame, nos moldes como efetivamente
requerido pela contribuinte.
Conclui ter demonstrado e comprovado, através do documentário/fiscal
contábil acostado ao presente processo administrativo, a legitimidade do
direito creditório cuja compensação se pleiteia nestes autos, pelo que deverá
ser reformada a decisão recorrida, com a conseqüente homologação das
compensações.

A Delegacia Regional de Julgamento que conheceu em parte da
manifestação de inconformidade, julgou improcedente o pleito da contribuinte,
proferindo o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 SALDO
CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário
cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício:
2009 NULIDADES.
Somente são nulos os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando
reforma em síntese:
a) nulidade por ausência de demonstração da constituição do quadro
“Tabela 1 — Débitos no período (4° trimestre de 2006)”;
b) que tem direito ao crédito básico por estar atuando no ramo de papel
referente aos produtos papel higiênico — folha simples e dupla,
toalha de papel e guardanapo), absorventes e fraldas descartáveis,
códigos 4818.10.00, 4818.30.00, 4818.40.00 e 4818.40.10.
c) que a apuração se encontra vinculada ao processo administrativo n°
13116.000963/2010-38.

É o relatório.

Voto
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000583/2009-60

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.
A defesa não ataca os argumentos do acórdão DRJ e também não colaciona
qualquer fato modificiativo.
éAssim É ônus da contribuinte demonstrar sua discordância e apresentar seu
direito, nos termos do art. 16, III,
do Decreto 70.235/72:
Art. 16 (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Desse modo, de maneira probatória e dialética deveria a contribuinte ter
enfrentado as decisões administrativas para ter direito melhor analisado. Nesse sentido:
Numero do processo:14090.000058/2008-61 Turma:Terceira Turma Extraordinária da
Terceira Seção Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Tue Aug 13
00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:Thu Sep 12 00:00:00 BRT 2019
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário interposto, apesar de ser de
fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser
pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição.
Numero da decisão:3003-000.417 Nome do relator:MARCIO ROBSON COSTA
Assim, nego provimento
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital